Tribunal: TJPA
Processo: 0804411-18.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804411-18.2021.8.14.0401

APELANTE: BRUNA DOS SANTOS BARROS, DEBORA DO CARMO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2°, INCISOS II E VII, DO CP –

01)

REDUÇÃO DAS PENAS-BASE
– PLEITO COMUM APRESENTADO PELAS APELANTES IMPOSSBILIDADE.
Não há qualquer ilegalidade nas dosimetrias das penas-base, uma vez que foram fixadas dentro dos critérios da discricionariedade do julgador vinculada, sendo as reprimendas exasperadas na primeira fase da dosimetria de modo proporcional e razoável, isto é, em 01 (um) ano de reclusão, portanto, um pouco acima do mínimo legal previsto no
caput
do art. 157, do CP,

pois, presente uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), que apresenta fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos. Inteligência da súmula 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
02)

PLEITO APRESENTADO PELA APELANTE DÉBORA DO CARMO NUNES
– REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE NO PATAMAR DE 1/6 – IMPROCEDÊNCIA.
O Código Penal não fixa limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente, cabendo ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, o juízo
a quo
, após fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa, reconheceu, na segunda fase da dosimetria a atenuante da menoridade, reduzindo a pena em 10 (dez) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, inexistindo elementos nos autos que se mostrem aptos a reduzir a pena no patamar requerido pela defesa. Precedente colacionado
– 03) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PLEITO COMUM – INVIABILIDADE.
Mantidas integralmente as reprimendas impostas na r. sentença, isto é, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em relação a apelante Bruna dos Santos Barros e 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no que se refere à recorrente Débora do Carmo Nunes, verifica-se que as sanções corporais devem ser cumpridas em regime inicial semiaberto, por força do que dispõe o art. 33, §2°, alínea “c”, do CP.
04) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso interposto

por
BRUNA DOS SANTOS BARROS E DÉBORA DO CARMO NUNES
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

BRUNA DOS SANTOS BARROS E DÉBORA DO CARMO NUNES
, interpuseram por meio de defensor público,
o presente recurso de apelação, inconformadas com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 27/03/2021, por volta de 15h30min, Ruth do Socorro Galo Maciel, se encontrava em uma parada de ônibus localizada na Av. 16 de Novembro com a Av. Tamadaré, bairro da Cidade Velha, quando foi abordada pelas denunciadas
Bruna dos Santos Barros e Débora do Carmo Nunes que chegaram de bicicleta, desceram e anunciaram o assalto, dizendo, “perdeu” (textuais).

Infere-se dos autos, que a vítima reagiu quando uma delas puxou a bolsa e com ela travou luta corporal, momento em que a comparsa feriu o braço da ofendida com uma faca e conseguiu subtrair-lhe a bolsa na qual continha um telefone celular Samsung AS-21, carteira de identidade, cartão passe-fácil, cartão da Caixa Econômica Federal e um óculos de grau. Em seguida, as acusadas empreenderam fuga a pé, deixando a bicicleta no local.

De acordo com o Ministério Público, a vítima comunicou o ocorrido a policiais militares que passaram pelo local, e os acompanhou em diligências a procura das autoras do crime de roubo, quando a ofendida, a altura da “Pedra do Peixe”, localizada no mercado do Ver-o-Peso, avistou as acusadas, as quais foram presas e os bens subtraídos, recuperados.

Os policiais militares responsáveis pela prisão, relataram a autoridade policial, que estavam de serviço, trafegando pela Av. Almirante Tamadaré, quando foram informados por populares que duas mulheres haviam praticado o roubo e, logo em seguida, localizaram a ofendida que informou terem as autoras do roubo fugido na direção do Ver-o-Peso, onde foram presas e com elas foram encontrados os pertences da vítima e uma faca tipo peixeira com cabo plástico verde.

Por tais fatos, as acusadas foram denunciadas em 01/04/2021, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar Bruna dos Santos Barros à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa e Débora do Carmo Nunes, à sanção corporal de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, também a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, ambas pelo crime descrito no art. 157, §2°, incisos II e VII, do CP.

Inconformadas, as apelantes interpuseram por meio de defensor público o presente recurso de apelação contra a r. sentença condenatória.

Postulam as apelantes, pela fixação das penas-base no mínimo legal previsto para o delito de roubo,
ex vi
do art. 157, do CP. Entendem, neste sentido, que as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis, além do que, os fundamentos apresentados pelo juízo singular na sentença combatida são inidôneos, violando o que estabelece o art. 93, IX, da CF/88.

Por sua vez, a apelante Débora do Carmo Nunes, requer que seja reduzida a pena a ela imposta no patamar de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade e não apenas em 10 (dez) meses como determinou o juízo na sentença condenatória.

Por fim, pugnam pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto no édito condenatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

01) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

As apelantes, inicialmente, postulam pela redução das penas-base impostas pelo crime de roubo, fixando-as no mínimo legal, argumentando, para tanto, que os fundamentos apresentados pelo magistrado sentenciante para elevar as penas se mostram inidôneos, registrando, por fim, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

No intuito de melhor examinar os pleitos igualmente apresentados, passo a apreciar a pena-base imposta a cada uma das acusadas.

1.1)

PENA-BASE IMPOSTA A APELANTE BRUNA DOS SANTOS BARROS

O Juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria, impôs à acusada, ora apelante, à pena-base de
05 (cinco) anos de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa
, fixada, portanto, em apenas 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa acima do mínimo legal, conforme disposto no
caput
do art. 157, do CP,

diante da existência de

uma

circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime. Nesse contexto, eis os fundamentos apresentados pelo juízo da 1ª Vara Criminal,
verbis: “Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59, do CP, verifica-se o seguinte: a culpabilidade da acusada não ultrapassa as inerentes do tipo legal; as
circunstâncias do crime
,
autorizam a elevação da pena, pois são graves, na medida em que a ré, em concurso de pessoas conseguiu reduzir as chances de defesa e reação da vítima e garantir o sucesso na consumação do crime, admitindo-se, conforme a orientação do C.STJ, a avaliação negativa, sobretudo em face da existência de 02 (duas) causas de aumento de pena
; a ré não possuí condenação transitada em julgado; a conduta social e a personalidade da denunciada, assim como os motivos e as consequências do delito não são excepcionais; o comportamento da vítima é neutro. O fato de a defesa da ré ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ela não possuí boa condição financeira”.

Por certo, entendo que a aplicação do
quantum
da pena-base imposta a recorrente, encontra-se acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, estando adequadamente fundamentada em fatos dispostos nos autos processuais, conforme determina o art. 93, IX da CF/88.

Ademais, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial negativa, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, que, foi aplicada apenas um pouco acima do mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em comento.

1.2)

PENA-BASE IMPOSTA A APELANTE DÉBORA DO CARMO NUNES.

Em relação a apelante Débora do Carmo Nunes, o juízo singular na primeira fase da dosimetria de pena, impôs à recorrente, assim como o fez em relação a primeira acusada, à pena-base de
05 (cinco) anos de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa
, fixada portanto, mais uma vez, em apenas 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa acima do mínimo legal, conforme disposto no
caput
do art. 157, do CP.
In casu,
eis os fundamentos apresentados pela magistrada de primeiro grau:
“a culpabilidade da acusada não ultrapassa as inerentes do tipo legal; as
circunstâncias do crime
,
autorizam a elevação da pena, pois são graves, na medida em que a ré, em concurso de pessoas conseguiu reduzir as chances de defesa e reação da vítima e garantir o sucesso na consumação do crime, admitindo-se, conforme a orientação do C.STJ, a avaliação negativa, sobretudo em face da existência de 02 (duas) causas de aumento de pena
; a ré não possuí condenação transitada em julgado; a conduta social e a personalidade da denunciada, assim como os motivos e as consequências do delito não são excepcionais; o comportamento da vítima é neutro. O fato de a defesa da ré ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ela não possuí boa condição financeira”.

Com efeito, observa-se, mais uma vez, que a aplicação do
quantum
da pena-base imposta a recorrente, está encontra-se acobertada de sensatez, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal, estando, ainda, adequadamente fundamentada em fatos dispostos nos autos processuais, conforme determina o art. 93, IX da CF/88.

De mais a mais, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Desta forma, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial negativa, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, que, foi aplicada apenas um pouco acima do mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em comento.

1.3)

ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE, RECONHECIDA EM FAVOR DE DÉBORA DO CARMO NUNES.

A apelante Débora do Carmo Nunes, postula pela redução da pena a ela imposta no
quantum
de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade e não apenas em 10 (dez) meses como determinou o sentenciante no decorrer do édito condenatório.

Pois bem. o juízo
a quo
, após fixar a pena-base em
05 (cinco) anos
de reclusão e mais
30 (trinta) dias-multa
, reconheceu, na segunda fase da dosimetria da pena, a
atenuante
da
menoridade
,
ex vi
do art. 65, inciso I, do CP, pois a acusada era à época do crime menor de 21 (vinte e um) anos de idade, razão pela qual, atenuou a pena no patamar de
10 (dez) meses e mais 05 (cinco) dias-multa
.

O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente.

Com efeito, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao quantum de redução.

Assim, entende-se que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, não há o que se falar em qualquer alteração no
quantum
fixado pelo magistrado o qual resta razoável e proporcional, ante a ausência de quaisquer justificativa apta a modificar a pena.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2°, INCISOS II E VII DO CPB.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. REQUERIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA.
FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NÃO CABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE
QUANTUM
FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DESFUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas aliados à declaração testemunhal em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. 2. A ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, devidamente corrigida neste voto, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela. Ademais, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais.
3. De fato, vê-se que o apelante faz jus à atenuante da menoridade relativa, eis que possuía 18 (dezoito) anos à época do crime. Contudo, tal diminuição não deve se dar, necessariamente, no
quantum
de 1/6 (um sexto), uma vez que o CPB não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0003122-28.2017.8.14.0012 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 25/10/2022).

02) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Finalmente, postulam as apelantes pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto no édito condenatório.

Entretanto, o pleito requerido pelas recorrentes é incabível no caso concreto, uma vez que mantidas integralmente as reprimendas definitivas impostas na sentença condenatória, isto é, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em relação a apelante Bruna dos Santos Barros e 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no que se refere à recorrente Débora do Carmo Nunes, verifica-se que as sanções corporais devem ser cumpridas em regime inicial semiaberto, por força do que dispõe o art. 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso interposto por
BRUNA DOS SANTOS BARROS E DÉBORA DO CARMO NUNES
e

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 13/09/2023